Tribunal: STF
Processo: AI 489989
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
1. Ausente do traslado a cópia do apelo extremo interposto via
fac-símile na instância inferior, o que impossibilita a aferição de
sua tempestividade para efeito de cumprimento do prazo adicional do
art. 2º da Lei 9.800/99.
2. A falta dessa peça também impede
avaliar a concordância do recurso transmitido por meio de fax e
aquele protocolado na Secretaria do Tribunal a quo, requisito esse
previsto no art. 4º da referida lei.
3. Decisão fundamentada,
embora contrária aos interesses da parte, não configura violação à
Constituição Federal.
4. Agravo regimental improvido.